Tribunal: TJBA
Processo: 0302879-15.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302879-15.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANTONIO JOAQUIM DADALTO e outros (3) Advogado(s): GABRIELA LIMA DE VARGAS, RODRIGO RABELLO VIEIRA, THALITA LYZIS SILVA VIANA, FLAVIA QUINTEIRA MARTINS APELADO: ELETROMOVEIS SANJUAN GANEM LTDA - EPP Advogado(s): HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – REDUÇÃO DA PENALIDADE CONTRATUAL PARA R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) E CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA MULTA – INCONFORMISMO – APELAÇÕES SIMULTÂNEAS – PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – IMPOSSIBILIDADE - COEXISTÊNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL E BOA FÉ CONTRATUAIS – REVISÃO JUDICIAL EM CASOS DE ABUSIVIDADE DA MULTA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTES - BASE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É O PROVEITO ECONÔMICO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PROVEITO ECONÔMICO DIFERENTE PARA AS PARTES – PERCENTUAL DE 15% E REDUÇÃO DA MULTA PARA R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS SIMULTÂNEOS IMPROVIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O juízo de primeiro considerou abusiva a cifra de R$ 1.510.610,85 – hum milhão quinhentos e dez mil seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos, estabelecida como multa para caso de desistência da locação. Reduziu para R$ 220.000,00 - duzentos e vinte mil reais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, na razão de 15% sobre o valor de R$ 220.000,00 - duzentos e vinte mil reais. 2. Inobstante terem as partes estipulado, de livre iniciativa as cláusulas contratuais, os princípios clássicos da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) passaram a coexistir com os princípios da boa fé-objetiva, função social e equilíbrio contratual. 3. Nos termos do art. 413 do Código Civil, “a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 4. Os 22 meses restantes para findar o contrato, totalizavam R$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais). Contrapondo esse valor ao da multa contratual, verifica-se a desproporcionalidade entre ambos, não se justificando a manutenção do valor exorbitantemente cobrado a título de penalidade, sob o risco de se permitir o enriquecimento ilícito da locadora, bem como o desrespeito à função social e à boa-fé contratuais. 5. Não sendo a sentença proferida, nos embargos à execução, de natureza condenatória, os honorários advocatícios deverão recair sobre o proveito econômico. 6. Valores da multa e do percentual estabelecidos pelo juízo primevo mantidos. 7. Tendo os locadores/embargantes decaído em R$ 1.290.610,80 (um milhão, duzentos e noventa mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos), serão condenados nos horários advocatícios em 15% sobre esse valor. 8.Quanto aos locatários, decaíram em R$ 171.600,00 (cento e setenta e um mil e seiscentos reais), resultante da diferença entre o valor sugerido para redução, R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais), e a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau, R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Sua condenação, portanto, será no pagamento de 15% sobre R$ 171.600,00 (cento e setenta e um mil e seiscentos reais). 9. Sentença reformada. 10. Apelo da ELETROMÓVEIS SANJUAN GANEM LTDA improvido. 11. Apelo de OSVALDO DADALTO e ANTONIO JOAQUIM DADALTO provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSO DE OSVALDO DADALTO e ANTONIO JOAQUIM DADALTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ELETROMÓVEIS SANJUAN GANEM LTDA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 24 de maio de 2022.